Tribunal: TCU
Processo: 040.627/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5308/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.627/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alceu Vanderli Ribeiro de Oliveira (XXX.508.430-XX); Antonio Genez Leal Machado (XXX.237.590-XX); Clair Antonio da Rosa (XXX.622.700-XX); Claudio Antonio Bottega (XXX.367.940-XX); Mario Volnei da Silva Alves (XXX.411.890-XX); Onofre Alves de Oliveira (XXX.549.041-XX); Paulo Angelo Ceriotti (XXX.856.240-XX); Rogerio Rodrigues (XXX.813.470-XX); Sergio Arlindo Paggi (XXX.416.460-XX); Sinaval Echeveste de Andrade (XXX.507.970-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.